Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-06.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712176-06.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME EMBARGANTE: ADELSON VIANA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME contra a decisão que acolheu seus embargos de declaração anteriores (ID 57159968/57071807). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator